Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

3. Agravo interno desprovido.